Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO, figurando como suscitado o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA. Recebo o conflito e determino seu processamento na forma regular. Designo o Juízo Suscitado para apreciar as medidas urgentes até solução da espécie. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 03 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator